Tribunal: TJSP
Processo: 1005518-14.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
*Contrato – Serviços bancários – Sentença de improcedência – Apelação da parte autora - Empréstimo pessoal – Aplicação de juros abusivos, superiores ao contratado e acima da média de mercado – Não ocorrência – Ausência de valores a repetir e/ou indenizar - Sentença mantida – Recurso não provido.*